Tribunal: TJDFT
Processo: 0738213-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. AUTONOMIA DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO DA INTERDIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. JUÍZO DO DOMICÍLIO DO INTERDITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízos que se declararam incompetentes para processar e julgar ação de substituição de curador, ajuizada após o trânsito em julgado da ação de interdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir o juízo competente para processar e julgar ação de substituição de curador proposta após o encerramento da ação de interdição, diante da inexistência de prevenção e da natureza territorial da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de substituição de curador possui natureza jurídica autônoma, não se destinando à rediscussão da incapacidade civil nem à revisão da sentença de interdição, mas à modificação subjetiva do encargo, em razão de fatos supervenientes ou da conveniência da curatela.
4. Encerrada a ação de interdição com trânsito em julgado, inexiste previsão legal que imponha a concentração da competência no juízo que proferiu a decisão originária, afastando-se a aplicação automática do princípio da acessoriedade ou da prevenção.
5. A competência para o julgamento da ação de substituição de curador é territorial e relativa, devendo prevalecer o foro que melhor atenda ao interesse da pessoa interditada, especialmente aquele que facilite a fiscalização da curatela e o acompanhamento da situação concreta do incapaz, mitigando-se a regra da perpetuatio jurisdictionis quando incompatível com a finalidade protetiva do instituto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarada a competência do juízo suscitado.
Tese de julgamento: “A ação de substituição de curador possui natureza autônoma em relação à ação de interdição já encerrada, inexistindo prevenção do juízo que decretou a interdição, devendo a competência ser fixada, de forma territorial e relativa, no foro que melhor atenda ao interesse da pessoa interditada.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 66, II; 953, I; 46; 43; 64; 65.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1818131, 0742633-13.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, j. 19/02/2024, p. 03/04/2024; TJDFT, Acórdão 1926322, 0733219-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 23/09/2024, p. 04/10/2024.